Tribunal: TJES
Processo: 5017897-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017897-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO ANDRADE LOUZADA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que indeferiu pedido de concessão de indulto em relação à condenação pelo crime de tráfico privilegiado. A defesa argumenta que o agravante preenche todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, enquanto o Ministério Público requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se a condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) pode ser abrangida pelo indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inciso VI do art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 excepciona expressamente o crime de tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, do rol de crimes não abrangidos pelo indulto natalino, autorizando a sua concessão.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de concessão de indulto natalino em casos de tráfico privilegiado em atenção à expressa previsão legal e à não-hediondez da conduta.

5. A análise do caso específico confirma que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 excepciona o crime de tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) do rol de crimes não abrangidos pelo indulto natalino, permitindo sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 11.302/2022, art. 7º, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

1. TJES, Agravo de Execução nº 5002552-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, DJe 29/05/2024.

2. TJES, Agravo de Execução nº 5000955-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, DJe 11/04/2024.

3. STJ, AgRg no HC nº 878.816/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe 14/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
LEONARDO ANDRADE LOUZADA,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto em relação ao crime de tráfico privilegiado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 10940140, sustentando que o agravado preenche todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial de n.º 11.302/2022 para que tenha indultada sua condenação pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei de n.º 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 10940143, nas quais requer o desprovimento do agravo.

Apesar de não ter sido juntada, consta decisão negando retratação no movimento 163 dos autos originários - ação de execução penal de n.º 2001192-67.2021.8.08.0011.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 10977650, opinando no sentido do provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
LEONARDO ANDRADE LOUZADA,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto em relação ao crime de tráfico privilegiado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 10940140, sustentando que o agravado preenche todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial de n.º 11.302/2022 para ter indultada sua condenação pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei de n.º 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 10940143, nas quais requer o desprovimento do agravo.

Apesar de não ter sido juntada, consta decisão negando retratação no movimento 163 dos autos originários - ação de execução penal de n.º 2001192-67.2021.8.08.0011.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 10977650, opinando no sentido do provimento do recurso.

Após análise detida, tenho que assiste razão ao pleito da defesa.

De fato, consta previsão expressa acerca da possibilidade de indulto relativamente ao crime de tráfico privilegiado no inc. VI, do art. 7º, do Decreto Presidencial de n.º 11.302/2022:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo,
no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.
1. A análise do artigo 5° do Decreto Presidencial n° 11.302/2022 deve se atentar para a permissão contida na parte final, do inciso VI, do artigo 7º da referida norma que exclui a vedação da concessão do indulto para o crime previsto no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06. 2. Recurso provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO 5002552-14.2024.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/May/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 5º, DO DECRETO Nº 11.302/22. RECURSO PROVIDO.
1. “O art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.” (AgRg no HC n. 878.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 2. Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO 5000955-10.2024.8.08.0000; REL. DES. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 11/Apr/2024).

O parecer da d. Procuradoria de Justiça, acertadamente, ressaltou que “
Esse posicionamento, conforme registrado nos próprios Acórdãos, calha com a não-hediondez do tráfico privilegiado, bem assim com as diversas benesses até então reconhecidas em casos tais, como a possibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, dentre outras
”.

Portanto, por se tratar de simples previsão legal, entendo que deve ser reformada a decisão agravada para ser concedido o indulto em relação ao crime de tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o indulto em relação ao crime de tráfico privilegiado.

É como voto.